Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de obscuridade e contradição no acórdão. Ressalta que antes da edição da Lei no 11.361/06 recebia o adicional de insalubridade, além de assinalar que o seu recebimento não é condição obrigatória para a contagem diferenciada pleiteada nos autos, de modo que o acórdão embargado está em desconformidade com o entendimento exposto pelo STF. Também assinala a existência de omissão por não ter reconhecido a sua condição de trabalho insalubre e não ter reconhecido o seu direito à contagem diferenciada, em afronta ao tema 942 de repercussão geral e Súmula Vinculante 33.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte, de modo que também inexiste contradição pela parte acreditar que determinado entendimento deve ser aplicado ao caso concreto com fulcro na tese que entende cabível à situação em apreço.
V. As alegações da parte embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não os vícios elencados, visto que não se configura vício quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VII. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “V. Extrai-se da tese fixada pelo STF que, quanto aos pedidos que envolverem período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, a exigência seria a comprovação do exercício de atividades especiais, "no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República". VI. Contudo, destaca-se que para aqueles integrantes da carreira policial foram estabelecidos critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição, face as peculiares características da atividade, que possui periculosidade inerente, uma vez que é atividade de risco. Por outro lado, é possível observar que as demais carreiras do serviço público são submetidas, em regra, ao disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Para estes servidores públicos, mesmo que exerçam atividades insalubres ou com riscos à integridade física, remanesce a necessidade de observar a regra geral relativa ao tempo de serviço e contribuição, de modo que se mostra justificada a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais para a contagem do tempo comum necessário para a aposentadoria. VII. Percebe-se, portanto, que a pretensão da parte autora ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, sendo que a sua carreira já possui um regime diferenciado. Ou seja, a pretensão caracteriza indevido benefício, privilegiando a carreira da parte autora sem respaldo constitucional. VIII. Inclusive, a Lei Complementar no 51/85, que "dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial" regulamenta as regras para a carreira da parte autora, indicado especificamente o tempo de serviço e contribuição necessários. Assim, face a especificidade da legislação aplicável à carreira da parte autora, não incide a regra geral indicada no artigo 57 do Regime Geral da Previdência Social (Lei no 8.213/91), uma vez que se estaria usurpando a competência legislativa que estabeleceu o prazo para a aposentadoria da carreira da parte autora já observada as especificidades da sua carreira, de modo que o provimento do pleito nos autos autorizaria que os servidores da carreira policial necessitassem, na prática, de prazo inferior ao fixado pelo legislador na Lei Complementar no 51/85. IX. A questão já foi analisada no STF, nos seguintes termos: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)". IX. Desse modo, constata-se que não incide para a carreira do autor a tese fixada pelo STF no tema 942 de repercussão geral, visto que a carreira já possui regime próprio de aposentadoria, mediante a concessão de período diferenciado no tempo de serviço e contribuição, de modo que inviável converter o tempo prestado na atividade policial em tempo comum, uma vez que a pretensão acarretaria a "criação" de um regime híbrido de aposentadoria inexistente em favor da carreira da parte autora, mais benéfico do que os previstos. Não havendo que se falar em aplicação da súmula vinculante 33.”
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.